Tribunal: STF
Processo: AI 480393
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
 do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do
 art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar
capítulo decisório, salvo quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.
2.       RECURSO. Embargos de
declaração.  Multa aplicada em sede de agravo regimental. Exclusão.
Embargos acolhidos para esse fim. Inaplicável a multa em sede de
agravo regimental, quando não configurada a litigância de má-fé.